Tribunal: TJPA
Processo: 0821191-67.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821191-67.2024.8.14.0000

PACIENTE: RICK RANNER BAIA JARDIM

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.

direito processual penal.
habeas corpus
. prisão preventiva. organização criminosa. requisitos do art. 312 do cpp.
periculum libertatis
configurado. alegação de problemas de saúde. ausência de prova de incompatibilidade com o sistema prisional. prisão domiciliar. art. 318, vi, do cpp. necessidade de demonstração da responsabilidade exclusiva pelo menor. inexistência de flagrante ilegalidade. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013), exercendo funções de comando na facção Comando Vermelho no município de Breves/PA.

2.Defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, alegando inexistência de elementos suficientes para demonstrar o periculum libertatis. Aduz, ainda, problemas de saúde do paciente e a necessidade de cuidados paternos a filho menor de 12 anos, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por prisão domiciliar.

ii. questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar: (i) a legalidade da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii) a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II e VI, do CPP.

iii. razões de decidir

4. Decisão de primeiro grau fundamentada em elementos concretos indicativos da periculosidade do paciente, com destaque para sua posição de comando na organização criminosa e risco à ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

5. A mera existência de residência fixa, primariedade e condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A alegação de problemas de saúde não veio acompanhada de prova idônea de que o tratamento necessário ao paciente seja inviável no ambiente prisional.

7. A substituição por prisão domiciliar exige comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho menor, ônus não demonstrado nos autos.

8. Ausência de flagrante ilegalidade na custódia preventiva que justifique a concessão da ordem.

iv. dispositivo e tese

9. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:1. A segregação cautelar de integrante de organização criminosa se justifica para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas quando demonstrada a gravidade concreta da conduta. 2. A concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP exige prova cabal de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos, o que não pode ser presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 318; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 95.024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009; STJ, AgRg no RHC 202.510/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rick Ranner Baia Jardim,
preso preventivamente em 04/12/2024, nos autos do processo nº 0821532-54.2024.8.14.0401, sob a acusação de integrar organização criminosa, sendo apontado como membro da facção Comando Vermelho (CVRL), com atuação no município de Breves/PA, onde supostamente exercia as funções de "Torre, Tesoureiro e Disciplina Final" dentro da estrutura da organização.

A defesa sustenta que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, por se basear em elementos genéricos e não demonstrar concretamente o
periculum libertatis
. Argumenta, ainda, que o paciente possui residência fixa em Laranjal do Jari/AP, onde mantém família e filho menor de idade, além de estar em
condições de saúde debilitadas
, sendo portador de
diabetes, hipertensão, obesidade grau 2 e urolitíase
. Assevera que tais condições demandam acompanhamento médico contínuo e que a permanência no cárcere pode agravar seu quadro clínico, sendo sua prisão desproporcional e desnecessária.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, ante a suposta necessidade de cuidados paternos.

A liminar foi indeferida pela Desa. Vania Fortes Bitar (ID 24094860).

O juízo
a quo
, em suas informações (ID 24246497), esclareceu que:

“A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO representou pela prisão preventiva do ora paciente e outras cinco pessoas, em virtude de os mesmos, segundo as investigações, integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho, tendo o MP-GAECO se manifestado favoravelmente ao pleito – representação e parecer ministerial em anexo.

Este juízo especializado decretou a prisão preventiva do ora paciente em 26/11/2024, sendo a decisão sobejamente fundamentada com base em elementos concretos nos autos da medida cautelar de n.º 0821532- 54.2024.8.14.0401, conforme decisão em anexo.

O paciente foi preso em 04/12/2024.

O paciente ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva, nos autos da medida cautelar de n.º 0821532-54.2024.8.14.0401, tendo o MP-GAECO se manifestado pelo indeferimento do pleito e este juízo especializado indeferido o pleito de revogação de prisão preventiva – parecer ministerial e decisão em anexo.

No que toca à alegação de que o ora paciente possui filho menor de 12 anos, no decisum que indeferiu o pleito de revogação/substituição de prisão preventiva do ora paciente, este juízo ressaltou no ponto:

“(...). Quanto à alegação de que o requerente RICK RANNER BAIA JARDIM possui filho menor de 12 anos de idade, é cediço que o art. 318, VI, do CPP, autoriza a prisão domiciliar no caso de homem com filho de até 12 anos incompletos, desde que seja único responsável pelos cuidados do filho, não tendo, todavia, o requerente, apresentado provas cabais de que seja o único responsável pelo filho menor.

(Omissis)

Registre-se que é cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar a revogação pleiteada, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.

Nesse sentido:

(omissis)

O MP-GAECO ofereceu denúncia, nos autos de n.º 0800400- 04.2025.8.14.0401, em relação ao paciente e outras cinco pessoas pelo crime tipificado no art. 2°, § 2º, § 3º e § 4°, I e IV, da Lei n.º 12.850/2013, ressaltando a denúncia que o aludido paciente possuiria cadastro na organização criminosa Comando Vermelho, bem como exerceria os cargos de torre, tesoureiro e disciplina final na cidade de Breves/PA, na citada organização criminosa - denúncia em anexo.

A denúncia foi devidamente recebida pelo colegiado de magistrados que atua nesta vara especializada – decisão em anexo.

O processo se encontra aguardando as respostas à acusação. (...)”

Nesta Instância Superior, o D.
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
manifesta-se pelo “
conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de RICK RANNER BAIA JARDIM e, no mérito, pela denegação da ordem.”
(Textual)

(ID 24285729).

O feito veio à minha relatoria, redistribuído, em 25/02/2025, em virtude da suspeição da relatora preventa (ID 25086698).

É o relatório.

VOTO

A matéria devolvida a este Colegiado consiste na análise da legalidade da prisão preventiva do paciente
Rick Ranner Baia Jardim
, investigado pelo crime de
promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa
, tipificado no
art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013
.

A defesa sustenta que a custódia cautelar carece de fundamentação concreta e que o único elemento probatório existente seria um suposto
cadastro em grupo de
WhatsApp
, o qual não teria força suficiente para embasar a segregação do paciente. Aduz, ainda, que este possui
residência fixa, primariedade, família constituída e problemas de saúde
, circunstâncias que autorizariam sua liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ou mesmo a prisão domiciliar.

Todavia, tais argumentos não merecem acolhida.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 24246495), ressaltando que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da medida. A decisão faz expressa referência à existência de fortes indícios da participação do paciente na
organização criminosa "Comando Vermelho"
, onde o mesmo
exerce cargos de hierarquia relevante
, como “
torre”, “tesoureiro
” e “
DPC final
”, conforme identificado nos autos. Oportuno transcrever trechos relevantes a decisão:

“
DECIDIMOS.

De análise detida dos autos e, a despeito dos pleitos dos requerentes, os pedidos não merecem acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido também que, para o deferimento dos pleitos, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões preventivas em comento seriam merecedoras de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados – ID 132348384, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito, sendo cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.

Nesse sentido: (omissis)

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que se mostra inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstram ser insuficientes para acautelar a ordem pública. (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

(omissis)

Registre-se que, ressai das investigações, em um juízo perfunctório, que há fortes indícios de que os requerentes em comento teriam realizado os seus cadastros na organização criminosa Comando Vermelho, constando no cadastro da requerente NINA VIEIRA FERREIRA que a mesma exerceria o cargo de tesoureira, bem como no cadastro do requerente RICK RANNER BAIA JARDIM que o mesmo exerceria os cargos de torre, tesoureiro e DPC final, sendo mister ressaltar que é consabido, ainda, que o comando vermelho possui rígida segurança orgânica, não permitindo que haja adulteração, manipulação etc., em fichas de cadastros de novos faccionados e nos procedimentos de inclusão de novos faccionados, inclusive os seus grupos de whatsapp são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança, quais sejam: fazer uma chamada de vídeo com as referências do novo integrante (as referências são faccionados mais antigos que vão validar que o candidato a faccionado detém os requisitos exigidos pelo crime organizado), tirar a fotografia do candidato, fornecer informações pessoais etc.

Quanto à alegação de que o requerente RICK RANNER BAIA JARDIM possui filho menor de 12 anos de idade, é cediço que o art. 318, VI, do CPP, autoriza a prisão domiciliar no caso de homem com filho de até 12 anos incompletos, desde que seja único responsável pelos cuidados do filho, não tendo, todavia, o requerente, apresentado provas cabais de que seja o único responsável pelo filho menor.

(...)

Quanto à alegação de que o investigado RICK RANNER BAIA JARDIM reside em Laranjal do Jari/AP, não há comprovação da verossimilhança de tal alegação e ademais tal fato não tem o condão de per si autorizar a revogação pleiteada, tendo em vista as provas constantes dos autos, sendo cediço, ademais, que o comando vermelho está presente em vários Estados e municípios da federação, bem como que com a utilização de aplicativos de mensagens e com o avanço da tecnologia não é necessário que alguém esteja na mesma cidade para se comunicar e exercer as suas funções.

Ressalte-se, ainda, que, a despeito do disposto no art. 318, II, do CPP, que trata da concessão de prisão domiciliar quando o preso encontra-se extremamente debilitada por motivo de doença grave e de se vislumbrar que o ora requerente RICK RANNER BAIA JARDIM possui alguns problemas de saúde, na espécie, o requerente não juntou, até o presente momento, documento com condão de comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave ou que os cuidados com a sua saúde não possam ser realizados no estabelecimento prisional em que se encontra.

(...)

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial constante do ID 133663405, indeferimos os pleitos realizados pelas defesas dos ora requerentes.”
Destaquei

Importante frisar que a jurisprudência pátria reconhece a
grave periculosidade da atuação de integrantes de organizações criminosas
, sendo a prisão preventiva medida adequada para
desarticular sua estrutura e interromper suas atividades ilícitas
. Nesse sentido, colhe-se recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. O acusado tem, em tese, envolvimento com a organização criminosa "Comando Vermelho", cujas atividades nas Comarcas de Juiz de Fora e de Além do Paraíba se desenvolvem há mais de dois anos, ou seja, de forma habitual e por considerável tempo. Outrossim, sublinhou-se ser integrante ativo na facção, com papel relevante, responsável pelo depósito da cocaína comercializada, além de ter sido, em tese, o responsável por retirar as drogas da casa de outro integrante da facção, quando de sua prisão, em tentativa de auxiliar e evitar sua responsabilização por maior quantidade de entorpecentes.

Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 202.510/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de
24/2/2025
.)”
destaquei

Portanto, a segregação cautelar do paciente se fundamenta, primordialmente, na necessidade de
garantia da ordem pública
. O crime de
integração em organização criminosa
pressupõe
um risco social latente e contínuo
, visto que essas associações
não apenas cometem delitos, mas os sistematizam e institucionalizam
.

A necessidade de manter a custódia do paciente se reforça pela
grave estruturação da facção criminosa
à qual, segundo as investigações, ele pertence. O
modus operandi
identificado
demonstra alto grau de periculosidade e organização
, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, a liberdade do paciente
representa risco concreto e iminente à ordem pública
, tornando imperiosa a manutenção de sua custódia preventiva.

Por outro lado, o impetrante aduz que o paciente
sofre de problemas de saúde
, circunstância que justificaria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No entanto,
não há nos autos prova idônea de que seu quadro clínico seja incompatível com o ambiente prisional
.

Este Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, tem sido categórico ao afirmar que
a mera alegação de enfermidade não justifica, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTRUTURA CRIMINOSA COMPLEXA, DURADOURA E COM DIVISÃO DE TAREFAS. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. AGRAVANTE PRESO NO SURINAME APÓS PERMANECER CERCA DE TRÊS MESES FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO LOCAL ONDE SE ENCONTRA. AGRAVO DESPROVIDO.1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.3.

Hipótese na qual a necessidade da prisão restou exaustivamente demonstrada. O agravante é apontado como líder de extensa e complexa organização criminosa, dividida em vários núcleos de atuação, ocupando o posto de comando sobre toda a suposta atividade criminosa. Destacou-se que ele "é ligado às atividades de contrabando desde o ano de 1993, conforme se depreende de quatro ocorrências policiais (DPF 113/1993-SR/DPF, DPF 267/1997-SR/DPF/PA, DPF 138/2002-SR/DPF/PA, DPF 1463/2008-SR/DPF/PA) e conforme acima exposto, continua à frente das atividades da família", sendo alvo em 2009 da denominada "Operação Pindorama", e ainda "é investigado, junto com outros membros de sua família, nos autos nº1019043-06.2022.4.01.3900, em trâmite nesse Juízo, pela prática de contrabando, no caso, por serem um dos "braços" financeiros da rede criminosa liderada por Assaf".4. Narra ainda a denúncia que foram deferidas medidas cautelares, dentre elas o bloqueio de ativos financeiros que alcançaram o montante de R$ 52.635.033,90, o que dá ideia do vulto da organização. Ademais, foram expedidos mandados de prisão preventiva, sendo que "os acusados Manuel de Jesus Ferreira Quaresma, Maria do Socorro Quaresma, Jairo Viegas Quaresma, Jefferson Viegas Quaresma, Jaime Viegas Quaresma, Charles Viegas Quaresma e Daniel Quaresma de Oliveira, no dia da operação policial, não foram encontrados em suas residências e estiveram foragidos até a data de 09/10/2024, quando foram presos no Suriname em razão de seus nomes terem sido incluídos na Difusão Vermelha da INTERPOL".5.

A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Tal entendimento é especialmente aplicável em hipóteses como a dos autos, em que o agravante ocupa posição de liderança na estrutura criminosa, bem como tratando-se de grupo cuja atuação, em tese, dataria de mais de uma década e se revestiria de especialização e sofisticação para dificultar o trabalho de investigação.6. A notícia advinda aos autos de que ele teria se mantido foragido por ao menos 3 meses, sendo preso em outro país, demonstra o intento de frustrar o direito do Estado de punir, reforçando, assim, os elementos justificadores da custódia.7. Além disso, o vulto econômico da suposta organização, a qual movimentaria "muitos e muitos milhões de reais" e que é descrita pelo magistrado como, "com toda a certeza (..) uma das maiores e mais complexas ORCRIM voltadas à prática de contrabando e lavagem de dinheiro do Brasil", bem como a formação de verdadeiro conglomerado empresarial, envolvendo pessoas jurídicas sediadas no exterior, e detendo propriedade de portos e meios de transporte de modais diversos, torna duvidosa a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas como forma eficaz de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.9. O pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde não foi submetido ao crivo do órgão colegiado da Corte a quo, o que inviabiliza seu exame diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância.10. Ademais, consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento de que "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra". (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015).

Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.11. No caso, a despeito da apresentação de atestados médicos relatando as condições de saúde do agravante, não foi demonstrada a impossibilidade de recepção de tratamento no estabelecimento prisional, o que inviabiliza o deferimento do benefício pleiteado
.12. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 949.263/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) destaquei

Além disso, no tocante à alegação de que o paciente possui
filho menor de 12 anos
, cabe ressaltar que o benefício da prisão domiciliar, previsto no
art. 318, VI, do CPP
, somente se aplica
quando demonstrado que o genitor é o único responsável pelo menor
, o que
não foi comprovado nos autos
.

Por fim, o fato de o paciente
ser primário, possuir residência fixa e família constituída
não constitui fundamento suficiente para revogar a prisão preventiva, conforme pacífico entendimento do Tribunal de Justiça do Pará, consubstanciado na Súmula nº 08:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, a
manutenção da prisão preventiva do paciente Rick Ranner

se justifica plenamente, pois há nos autos elementos concretos que indicam seu envolvimento em organização criminosa e a necessidade de resguardar a ordem pública
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/03/2025